Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os efeitos da revelia não são automáticos, cumprindo ao autor trazer aos autos um mínimo de prova a embasar a pretensão, conforme se extrai do inciso IV do art. 345 do CPC.

2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.

3. No caso concreto, o Apelante somente comprova que houve a matrícula da parte no ano de 2013 com a renovação automática para o ano de 2014. Todavia, diante da inadimplência da parte, a qual é evidenciada pelo termo de confissão de dívida e acordo, não há como se presumir que houve a renovação automática da matrícula para os demais anos subsequentes.

4. Recurso não provido.